Tribunal: TJSP
Processo: 1008951-89.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008951-89.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é embargado SEMASA SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32425
Embargos de Declaração no 1008951-89.2019.8.26.0554/50000
Comarca de Santo André
Embargante: Prefeitura Municipal de Santo André
Embargado: Semasa Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de
Santo André
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito
ao princípio do devido processo legal e seus corolários -
Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 155/160 (dos autos em apenso), a qual deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela entidade
tributante ora embargante, que busca, nesta fase, o suprimento de
omissão quanto à alegada ausência de previsão escorreita do fundamento
legal da taxa de coleta e disposição final de resíduos sólidos não
residenciais, nas Certidões de Dívida Ativa de fls. 74 e 78 (idem), e à
impossibilidade de substituição dos títulos executivos, nos termos do
artigo 2o, § 5o, inciso III, e § 8o, da LEF, pugnando, ao final, pelo
prequestionamento explícito da matéria, consoante a Súmulas no 98, do
E. STJ (fls. 01/08).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, sendo certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da própria
decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata compreensão, do
que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação da municipalidade foi
apreciado e decidido expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali
se proferindo a decisão de fls. 155/160 (dos autos em apenso), que deu
parcial provimento ao recurso, pelas razões então devidamente
explicitadas e assim resumidas:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Tarifas de fornecimento de
água e utilização de rede de esgoto, e taxas de coleta e
destinação final de resíduos sólidos não residenciais e de
drenagem de águas pluviais - Exercícios de 2013 e 2014 -
Município de Santo André - Parcial procedência em primeiro
grau - Reconhecimento da nulidade das CDAs, em relação à
taxa de drenagem de águas pluviais - Pretensão ao
reconhecimento da prescrição dos créditos relativos ao
exercício de 2013, por força do disposto no artigo 1o do
Decreto no 20.910/1932 e nulidade das CDAs, diante da
impossibilidade de cobrança dos serviços de coleta e
disposição final de resíduos sólidos não residenciais pelo
regime tarifário - Aplicação do CC aqui afastada, em favor do
Dec. 20.910/32 - Interpretação do art. 205 do C. Civil -
Prescrição ocorrida para os créditos de 2013 - Cogitada Lei
Municipal 8.151/00, que não mantém relação alguma com o
caso versado nos autos, sendo certo que o lançamento da taxa
de coleta e destinação final de resíduos sólidos não
residenciais se deu sob a égide da Lei Municipal no 9.439/12,
contra a qual não paira inconstitucionalidade alguma, com
bem
anotado
pelo
i.
magistrado
sentenciante
-
Prosseguimento da execução tão somente em relação a taxa
de coleta e destinação final de resíduos sólidos não
residenciais do exercício de 2014 - Sentença reformada, em
parte - Apelo municipal parcialmente provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por ela
trazidos, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar
a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos legais
e constitucionais dispensam menção literal, por serem de conhecimento
geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser aclarado naquela
deliberação ora embargada, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR